Tribunal: TJMT
Processo: 1027382-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027382-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), IDALINO RIBEIRO - CPF: 306.389.929-15 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento no
1027382-65.2023.8.11.0000

– Sinop

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:

Idalino Ribeiro.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
ASTREINTES
– CABIMENTO
–
VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento no
1027382-65.2023.8.11.0000

– Sinop

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:

Idalino Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Banco BMG S.A
. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, movida por
Idalino Ribeiro
, deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que a instituição bancária suspenda a cobrança do contrato de empréstimo “sub judice”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de

R$1.000,00 (mil reais), bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito pelos débitos derivados da demanda em questão.

Inconformado, o agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, merecendo reforma a decisão. Segue defendendo que não se revelou razoável a aplicação de multa diária, ao passo que os descontos são mensais, requerendo a mudança da periodicidade da multa. Reputa ainda excessivos os valores estipulados a título de
astreintes
, pugnando por sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e no mérito, o desprovimento do recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
191920151
).

Informações apresentadas pelo d. magistrado
a quo
no id.
192495150.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
195822696
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento no
1027382-65.2023.8.11.0000

– Sinop

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:

Idalino Ribeiro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Idalino Ribeiro propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito contra o Banco BMG S.A., aduzindo que
ao receber o extrato do INSS percebeu constar vários empréstimos que não recorda ter contratado, entre eles um empréstimo sobre a RMC, com emissão de um cartão de crédito, junto ao banco requerido, com data da inclusão em 09.07.2020 e contrato sob no 16603233.

Também, não identificou
em sua conta bancária o recebimento de valores pelo suposto empréstimo, conforme extrato solicitado junto ao banco dos anos de 2019 a 2021.

Afirma, ainda, que consta uma reserva de margem no valor de R$ 66,76 (sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), o que confirma a emissão de um cartão em favor do autor e efetivamente o desconto de empréstimo sobre a RMC, que giram em torno de R$ 80,64 (oitenta reais e sessenta e quatro centavos) mensais, motivo pelo qual ingressou com a medida judicial.

Em sede de tutela de urgência, o d. magistrado deferiu a liminar e

determinou que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda a cobrança do contrato de empréstimo “sub judice” de no 16603233, até ulterior deliberação judicial, sob pena de aplicação de multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum”, bem como se abstenha de incluir o nome da parte requerente no cadastro de proteção ao crédito pelos débitos derivados da demanda em questão (id. 191138151 - Pág. 80).

Irresignado, recorre o banco em face dessa decisão, requerendo a suspensão da multa, até o deslinde final da lide ou sua redução.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu,
a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1000,00 (mil reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

De igual sorte, descabida qualquer arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento
mensal
da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravante estará descumprindo a ordem, fazendo incidir a multa.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024